Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida que não demonstrou a existência de relação. Telas sistêmicas de lavra unilateral. Ausência de demonstração da vinculação entre o requerente e a linha telefônica constante dos registros de ligações. Não demonstrado o débito nos valores e termos constantes do registro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida que não demonstrou a existência de relação. Telas sistêmicas de lavra unilateral. Ausência de demonstração da vinculação entre o requerente e a linha telefônica constante dos registros de ligações. Não demonstrado o débito nos valores e termos constantes do registro de negativação. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Inscrições anteriores já excluídas quando da inscrição registro ora impugnado. Litigância de má-fé. Afastamento da multa arbitrada. Recurso provido.